Tribunal: TJSP
Processo: 2048443-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
"TUTELA DE URGÊNCIA – Contrato de franquia – Agravante que pretende impedir a cobrança das taxas previstas no contrato de franquia – Inadmissibilidade no caso em tela – Necessidade de dilação probatória para verificar eventual descumprimento contratual por parte da agravada – Recurso improvido.
"FRANQUIA – Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência para afastar a aplicação da

Ementa:
"TUTELA DE URGÊNCIA – Contrato de franquia – Agravante que pretende impedir a cobrança das taxas previstas no contrato de franquia – Inadmissibilidade no caso em tela – Necessidade de dilação probatória para verificar eventual descumprimento contratual por parte da agravada – Recurso improvido.
"FRANQUIA – Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência para afastar a aplicação da cláusula de não concorrência prevista no contrato firmado entre as partes – Admissibilidade – Cláusula de não concorrência que não se mostra abusiva no caso em tela – Precedentes desta C. Câmara – Recurso improvido."